Tribunal: TJBA
Processo: 0386292-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0386292-43.2013.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0386292-43.2013.8.05.0001 APELANTE: GERALDO ESPÍRITO SANTO NETO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APOIADA EM OUTRAS PROVAS. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a materialidade e autoria pela convergência das informações trazidas pelo inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, mesmo o agente não desfrutando de sua posse mansa e pacífica, a teor do verbete n.º 582 da Súmula do STJ. Basta que o lastro probatório colhido demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso para configurar o concurso de agentes. Acervo probatório demonstra a participação do réu e outro indivíduo, os quais auxiliaram-se reciprocamente mediante tarefas definidas. O reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde da realização de perícia no artefato, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova constantes nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0386292-43.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Geraldo Espirito Santo Neto e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0386292-43.2013.8.05.0001)